Tribunal: TJMT
Processo: 1022255-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022255-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), JOAO FLAVIO LACERA PINTO - CPF: 002.261.331-50 (AGRAVANTE), JOAO FLAVIO LACERA PINTO 00226133150 - CNPJ: 45.739.177/0001-42 (AGRAVANTE), GABRIEL JUSTO VITALINO URQUIZA - CPF: 046.583.891-00 (AGRAVADO), GABRIEL JUSTO VITALINO URQUIZA 04658389100 - CNPJ: 45.692.409/0001-54 (AGRAVADO), JESSICA SOUSA BORGES - CPF: 052.345.331-07 (AGRAVADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVADO), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE
VEÍCULOS NÃO ENTREGUES NA FORMA PACTUADA -
PRETENSÃO
IMEDIATA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E BLOQUEIO DE VALORES DA PARTE VENDEDORA NECESSIDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de pratica de fraude praticada pelo vendedor de veículo que deixou de realizar sua entrega ao comprador requer dilação probatória, sendo que a quebra de sigilo bancário e bloqueio de valores por se tratar de medida extrema deve ocorrer em situações excepcionais.

A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante
dilação

probatória
, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1022255-15-2024

AGRAVANTE:
JOÃO FLAVIO LACERDA PINTO

AGRAVADO:
GABRIEL JUSTO VITALINO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por João Flavio Lacerda Pinto, em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que na Tutela Cautelar Antecedente proposta por
João Flávio Lacera Pinto e João Flávio Lacera Pinto ME, em
desfavor de Gabriel Justo Vitalino Ruquiza, Gabriel Justo Vitalino Urquiza ME, Jessica Souza Borges e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
,
indeferiu pedido de Tutela Cautelar em caráter antecedente

pleiteado pelos Autores,

no sentido de proceder arresto online dos valores existentes nas contas bancárias e ativos financeiros dos requeridos Gabriel Justo Vitalino Urquiza
(CPF: 046.583.891- 00) e Gabriel Justo Vitalino Urquiza ME (CNPJ: 45.692.409/0001-54), via Sisbajud, no valor de R$ 262.000,0,
bem como a quebra do sigilo bancário
dos requeridos, para que as instituições bancárias, principalmente o Banco Itaú, apresentem os extratos das contas,
informando o destino dos recursos recebidos no período de março a julho de 2024, a fim de esclarecer para quais terceiros ou laranjas foram transferidos os valores apropriados indevidamente, tendo o Juízo reconhecido

a ausência dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC.

Nas razões recursais os Agravantes afirmam que

ajuizaram a ação cautelar preparatória com pedido de tutela de urgência, tendo em vista que possuía uma relação comercial
confiável com os Agravados, Gabriel Justo e Grupo Saga,

concernente a

compra de carros para revenda,
sendo que o Agravado

Gabriel Justo atuava como intermediador de vendas de carros usados do Grupo Saga, através da Central Primeira Mão, com sede em Várzea Grande.

Verbera que há anos o Agravante adquiria veículos usados da Saga
por intermédio do vendedor Gabriel Justo, no entanto, referido vendedor nos últimos meses
recebeu pagamento de diversos veículos sem, contudo, providenciar a entrega dos automóveis,
apropriando-se de valores e desaparecendo.

Sustenta que o vendedor em questão era recomendado pelos funcionários e gerente da administração comercial da Saga Primeira Mão
, Sr. Luis Lino, como sendo de confiança para a intermediação das compras e vendas dos carros usados da referida empresa Saga primeira Mão, fazendo com que o Agravante acreditasse tratar-se de pessoa de confiança.

Sustenta que no início de maio de 2024, o vendedor Gabriel passou a
atrasar a entrega dos veículos, informando que a SAGA estaria com problemas no sistema
, razão pela qual, os veículos não estavam sendo liberados, chegando a enviar vídeos de dentro da concessionária junto a outros funcionários, comprovando que os carros de fato ainda estavam no pátio da SAGA e não haviam sido liberados.

Sustenta que, no entanto, em 24/05/2024, o autor/Agravante foi pessoalmente na Saga Primeira Mão averiguar a situação dos veículos e o motivo da demora na entrega, sendo que nesta oportunidade o gerente comercial senhor Luiz Lino Júnior e o funcionário Lucas Marinho afirmaram que o Gabriel havia retirado os veículos e desaparecido, não tendo mais pendências do vendedor junto à Saga, situação que demonstra tratar-se de pessoa estelionatária.

Assinala ter investido praticamente todo o capital de sua empresa, e que diante da situação registrou Boletim de Ocorrência, havendo inquéritos abertos contra o Recorrido, como também ações judiciais relatando o mesmo
modus operandi
do estelionatário, que já estão tramitando (1014479- 16.2024.8.11.0015, 1019227-33.2024.8.11.0002 e 1018831-56.2024.8.11.0002).

Assevera que pleiteou bloqueio de valores via Sisbajud, até o limite de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais),
caso o montante ainda esteja nas contas bancárias do estelionatário
, depositando-o nos autos, para que não ocorra a transferência ou perda dos valores desviados.

Argumenta que encontram-se presentes os requisitos concernentes a probabilidade do direito visto que

resta comprovado que o vendedor da Saga Primeira Mão, apropriou-se de valores dispensados para compra de veículos da Saga, no montante total de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais), que, entretanto, não foram entregues ao comprador.

Sustenta que, de igual forma, está evidenciado o perigo de dano na medida em que o desfalque no valor de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais) ocasiona prejuízos irreparáveis ao Agravante, visto que caso o bloqueio não seja efetivado, possivelmente esse dinheiro jamais será devolvido,

uma vez que o Agravado Gabriel simplesmente desapareceu e a concessionária SAGA não se dispôs a resolver o conflito de forma amigável.

Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso

para deferir a tutela antecipada recursal, liminarmente,
inaudita altera pars
, nos termos do artigo 301 do CPC, determinando o bloqueio dos valores e novas transferências nas contas bancárias e ativos financeiros do requerido Gabriel Justo Vitalino (CPF: 046.583.891-00) e Gabriel Justo Vitalino Urquiza (CNPJ: 45.692.409/0001- 54), via SISBAJUD, no valor de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais), para que não ocorra a transferência ou perda dos valores indevidamente apropriados; Bem como seja determinada a quebra do sigilo bancário do Requerido Gabriel Justo Vitalino Urquiza (CPF: 046.583.891-00) e Gabriel

Justo Vitalino Urquiza (CNPJ: 45.692.409/0001-54), principalmente das contas bancárias do Banco Itaú, por meio do qual, recebeu a maior parte dos investimentos, determinando que as instituições bancárias apresentem o extrato bancário com destino dos recursos financeiros indevidamente apropriados nos últimos 03 (três) meses
.

Nas
contrarrazões
a Agravada Jessica Souza Borges sustenta que o Agravo foi interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência pleiteado sustentando a inépcia do recurso em face da Agravada visto que mesmo figurando no pólo passivo da demanda de origem as medidas não foram propostas contra a mesma, sendo a Agravada parte ilegítima frente as pretensões do Autor/Agravante, de forma que o recurso deve ser extinto em relação a Recorrida.

Sustenta tratar-se de pessoa idônea e que

agravada é pessoa idônea, trabalha há 05 (cinco) anos numa mesma empresa e sobrevive honestamente com os proventos de seu salário como analista de vendas e jamais

recebeu qualquer quantia relativa a negociações efetuadas pelos Agravados Gabriel Justo vitalino Urquiza,

tampouco, tinha conhecimento tinha ciência quanto a supostas atividades ilegais exercidas pelo mesmo.

Sustenta que não se fazem presentes os requisitos legais para deferimento de tutela de urgência, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Constata-se que embora intimada a empresa Saga Pantanal Comércio de Veículos não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 244883650.

Quanto ao Agravado Gabriel Justo vitalino Urquiza, embora expedido mandado de intimação em novo endereço apresentado pela parte Agravante a correspondência retornou sem cumprimento, cabendo anotar que
uma vez não triangularizada a relação processual na instância de origem, dispensa-se suas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência na Ação Cautelar Antecedente
ajuizada pelo Agravante em que o mesmo pleiteou quebra de sigilo bancário e
bloqueio dos valores e novas transferências nas contas bancárias e ativos financeiros do requerido Gabriel Justo Vitalino (CPF: 046.583.891-00) e Gabriel Justo Vitalino Urquiza (CNPJ: 45.692.409/0001- 54), via SISBAJUD, no valor de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais), em razão de aquisição de veículo que não teriam sido entregues pelo mesmo sustentando a plausibilidade do direito e a possibilidade de prejuízos irreparáveis.

Inicialmente, registro que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que se verifica dos autos de origem o Agravante ingressou com
Ação Cautelar Antecedente sob o no. 1027596-93.2024.8.11.0041, em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na qual, requereu o bloqueio de valores e novas transferências nas contas bancárias e ativos financeiros
do requerido Gabriel Justo Vitalino Urquiza (
CPF: 046.583.891-00
) e Gabriel Justo Vitalino Urquiza (
CNPJ: 45.692.409/0001
-
54)
, via SISBAJUD, no valor de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais),
alegando a necessidade das medidas para que não ocorra a transferência ou perda dos valores indevidamente apropriados, além de quebra de sigilo bancário que foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Pelo que se verifica o Agravante realizava transações comerciais referentes a compra e venda de veículo negociados com o Agravado, vendedor da Saga Primeira Mão, sustentando que o mesmo apropriou-se de valores dispensados para compra de veículos no montante de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais), cujos

automóveis não foram entregues ao Agravante, tendo referido vendedor desaparecido e, ademais,
a empresa Saga se recusa a solucionar a questão amigavelmente.

Argumenta a necessidade de se efetivar referido bloqueio em caráter liminar, diante da possibilidade de prejuízos irreparáveis ao Agravante que investiu praticamente todo seu capital na referida negociação.

Constata-se que o Juízo de origem fundamenta a decisão no
sentido de que:
“
Não há como atender ao pedido da parte autora nesta fase de cognição sumária,
pois se trata de matéria que demanda dilação probatória, acerca dos fatos trazidos pela parte autora
,
a qual será possível na fase oportuna,
já que os documentos apresentados na inicial não são suficientes para comprovar suas alegações”
.

Constata-se que o Autor/Agravante sustenta ter registrado Boletim de Ocorrência em razão do alegado estelionato praticado pelo Agravado e que há notícias acerca do golpe divulgado nos meios de comunicação, além de mencionar que se encontram em trâmite outras ações em face do Recorrido em decorrência da mesma prática de estelionato em face de outras pessoas.

Cumpre registrar que
o art. 300, do CPC estabelece o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

No caso em análise, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante na peça inicial no sentido de que teria adquirido veículos que não foram entregues em razão de estelionato praticado pelo Agravado, que atuava como vendedor da Saga Primeira Mão, tendo o mesmo se apropriado de montante equivalente a
R$ 262.000,00, (duzentos e sessenta e dois mil reais), e que referida empresa se recusa a resolver a situação amigavelmente, porém, não vislumbro a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC para deferimento da medida pleiteada liminarmente.

Com efeito, o Agravante juntos aos Autos documentos por meio dos quais busca demonstrar possível vínculo entre o Agravado Gabriel e a empresa Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda (Saga Seminovos – Primeira Mão), inclusive, no sentido de que o mesmo negociava veículos na forma sustentada.

Constata-se também que demonstra que existem outras ações instauradas contra o mesmo sobre fato de idêntica natureza, demonstrando uma relação de veículos q
ue teriam sido objeto de negociações conforme conversações de watzap juntadas na demanda principal.

Ocorre que embora possam traduzir indícios dos fatos alegados,

no entanto, referidos documentos
de per si
não traduzem juízo de certeza acerca da pretensão do Agravante, cabendo anotar que

a
tutela cautelar tem como finalidade conservar, assegurar o direito, prevenindo dano ou garantindo o resultado útil do processo e quanto a tutela antecipada, por sua vez, tem como objetivo realizar o direito, antecipando parcial ou totalmente o próprio pedido principal ou seus efeitos.

Neste particular, o acolhimento da pretensão recursal, em razão do caráter de satisfatividade da medida, implicaria no reconhecimento sumário de responsabilidade da parte demandada, sem que fosse oportunizado o contraditório, situação que pelo menos nesta análise prefacial

recursal poderia ser temerária.

Com efeito, as provas juntadas aos Autos embora possam evidenciar indícios de transação comercial entre as partes, conforme já mencionado, não exteriorizam a segurança necessária para acolhimento da medida pretendida no sentido de bloquear valores e, ainda, determinar quebra de sigilo bancário que, inclusive, constitui medida extrema passível de acolhimento em situações excepcionais.

Diante dessas considerações, verificado que no caso dos autos não há elementos hábeis a demonstrar a existência inequívoca da plausibilidade do direito para conceder a tutela recursal, esta representaria verdadeiramente uma medida satisfativa do pleito principal do Agravante quando a questão demanda a mais ampla dilação probatória
, valendo anotar o seguinte julgado em que se exige dilação probatória em situações em que aponta ocorrência de fraudes senão vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE
. ADESÃO À CONSÓRCIO.
PRETENSÃO
DE AQUISIÇÃO IMEDIATA.
BLOQUEIO
DE
VALORES
DA VENDEDORA E DA COOPERATIVA. INVIABILIDADE. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PROVAS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO.
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
.
NECESSIDADE
. 1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 2. O
bloqueio
de
valores
via Sisbajud constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial da parte ré e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação. 3. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante
dilação

probatória
, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07010.37-49.2023.8.07.0000; 168.9987; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; jul. 18/04/2023; Pub. PJe 28/04/2023)”.

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. Alegada proposta de aquisição de carta de consórcio já contemplada. Depósito realizado pela autora, que nunca recebeu a carta. Pedido de
bloqueio
do
valor
pago pela mesma. Instrumento contratual que é claro ao informar a inexistência de comercialização de cartas já contempladas.
Fraude
que necessita de prova para a sua configuração.
Necessidade
de instrução do feito.
Bloqueio
que se revela precipitado
.
Ausência de requisitos para a concessão da tutela antecipada
. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade. (TJSE; AI 202200801316; Ac. 17697/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; DJSE 15/06/2022)”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE ESTORNO OU BLOQUEIO DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o indeferimento de tutela de urgência para determinar o imediato estorno ou bloqueio de transação bancária por suposta prática de fraude se o caso demanda dilação probatória. (N.U 1023874-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTO ASSINADO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA PARTE. DESBLOQUEIO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os agravados firmaram contrato de consórcio com a agravante (Id. 247015726), contudo, referido contrato é expresso, sendo destacado logo no início do documento, com letras em caixa alta e em cor de destaque, em que enfatiza “Proposta de participação em grupo de consórcio” e, abaixo da assinatura da agravada “Não comercializamos cotas contempladas”.

2. Além disso, o Insurreto se encontra respaldado juridicamente pelos instrumentos contratuais juntados aos autos da Ação Principal. No mais, por ora, também não se percebe a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, eis que as empresas recorridas possuem relevante esteio econômico, não havendo sequer notícias de dissipação de patrimônio, circunstância que não autoriza a medida excepcional de bloqueio.

3. Recurso conhecido e provido.(N.U 1029797-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024).

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. Alegada proposta de aquisição de carta de consórcio já contemplada. Depósito realizado pela autora, que nunca recebeu a carta. Pedido de
bloqueio
do
valor
pago pela mesma. Instrumento contratual que é claro ao informar a inexistência de comercialização de cartas já contempladas.
Fraude
que necessita de prova para a sua configuração.
Necessidade
de instrução do feito.
. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade. (TJSE; AI 202200801316; Ac. 17697/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; DJSE 15/06/2022).

Outrossim, com relação aos argumentos da Recorrida Jessica
Souza Borges, argumentando que não deve figurar no pólo passivo no presente recurso não prospera, visto a ação originária foi ajuizada em face da mesma, bem como dos demais Agravados, não havendo qualquer equívoco em figurar como Agravada no presente recurso.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho a decisão agravada em seus termos.

Outrossim, julgo prejudicado o Agravo Interno ID 238905689.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025